Tribunal: TJMT
Processo: 1016590-85.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016590-85.2019.8.11.0002
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO: GONÇALO DA CONCEIÇÃO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69.
Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, razão pela qual deve ser mantida a sentença extintiva do Juízo a quo.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1016590-85.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de GONÇALO DA CONCEIÇÃO, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, o recorrente defende o equívoco do julgado singular, mormente porque houve a notificação extrajudicial da recorrida via AR, retornando com o aviso de “não procurado”, e posteriormente o protesto por edital.
Quanto ao ponto, afiança que a expressão “NÃO PROCURADO”, utilizada pelos correios significa que inexiste distribuição domiciliar no respectivo endereço e, portanto, a correspondência deveria ter sido procurada no guichê da unidade dos Correios que atende à sua localidade residencial”.
Esclarece que frustrada a tentativa de notificação extrajudicial, tal situação autoriza o protesto do título por edital, contudo a Magistrada a quo entendeu que a mora somente restaria comprovada se houvesse a demonstração de que a mesma tivesse ocorrida por meio de notificação extrajudicial no endereço fornecido pela apelada, desconsiderando válido o protesto por edital.
Diante disso, discorre que o inadimplemento e a mora foram comprovados, pois a parte devedora foi notificada mediante protesto por meio do Ofício de Registro de Títulos e Documentos via edital, e, precedentemente, por expedição de notificação extrajudicial, de modo que entende indevida a extinção do feito, pelo que pugna pelo provimento do presente apelo, para que seja a sentença extintiva anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, mediante deferimento da liminar e a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do bem objeto da lide.
Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação do feito.
Comprovante do recolhimento do preparo acostado no id. 34898719.
É o relatório.
Decido.
Importante anotar que a matéria em debate não é desconhecida por esta Corte de Justiça, razão pela qual passo a analisá-la monocraticamente, consoante orientação do STJ firmada pela Súmula 568.
Conforme relatado, a instituição financeira recorrente se insurge contra a r. sentença que julgou e declarou extinta a presente ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15.
Para tanto, defende, em suma, que o inadimplemento e a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária estão comprovados por meio da notificação realizada mediante protesto realizado perante o Ofício de Registro de Títulos e Documentos via edital, precedida por expedição de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, encontrando-se, pois, satisfeitos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença extintiva ser ratificada em todos os seus termos, pelas razões que passo a declinar.
Sobre a comprovação da mora nas ações de busca e apreensão de veículo financiado, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a desnecessidade de notificação pessoal do devedor, para fins de atendimento à exigência da comprovação da mora constante do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 419.667/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 – Destaquei)
Contudo, impõe-se que seja juntado aos autos o necessário aviso de recebimento, devidamente assinado, para fins de efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.
Como dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no. 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Note-se que a lei de regência exige seja a notificação enviada na modalidade “carta registrada com aviso de recebimento”, pois, de outro modo, não será possível comprovar a sua efetiva entrega no destino.
Na hipótese em apreço, o aviso de recebimento encartado aos autos na peça de ingresso pela instituição financeira, ora recorrente, consigna a informação de que o documento foi devolvido ao remetente, por motivo de destinatário “não procurado”, como se verifica do Id. 34898707, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.
Além disso, após infrutífera notificação do requerido por meio de correspondência enviada no endereço constante no contrato, o autor/recorrente buscou constituir em mora o devedor por meio de protesto publicado por edital, sem, contudo, esgotar os meios de localização do devedor.
Desta forma, como bem explanado pelo MM. Juízo a quo, “de acordo com os autos, após infrutífera notificação do requerido por meio de correspondência enviada no endereço descrito no contrato, o autor buscou constituir o devedor por meio de protesto publicado por edital. Ocorre que a notificação mediante o instrumento de protesto por edital não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de localização do devedor”.
No caso dos autos, a parte autora expediu a notificação ao apelado, porém, conforme se verifica do AR, o documento retornou com a informação “não procurado”, não se valendo a instituição financeira de outros meios válidos à comprovação da mora.
A propósito:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).” (APELAÇÃO N.0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019 – destaquei)
“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – NÃO PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios, pois trata-se de pressuposto imprescindível propositura da Ação (Súmula n. 72/STJ).” (N.U 0000867-76.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor. II – Infere-se do documento apresentado nos autos, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “NÃO PROCURADO”, hipótese que reforça o descumprimento do requisito indispensável à busca e apreensão.” (N.U 1001923-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:
“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE POR MOTIVO DE DESTINATÁRIO "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTAMAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1 – De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em apreço, o AR foi devolvido com a informação destinatário "NÃO PROCURADO". Desta forma, não resta comprovada a notificação judicial, pois não houve a efetiva entrega no destino. 2 – Sendo a notificação extrajudicial inválida, não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, correta a extinção da referida ação. Desta forma, desnecessário a intimação pessoal do autor, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” (TJ-BA – APL: 05018235020158050150, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. LIMINAR REVOGADA. AÇÃO EXTINTA. No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no contrato restou frustrada - destinatário "não procurado" – sem qualquer complementação da diligência. Não esgotadas, portanto, as tentativas para a constituição em mora do devedor. A válida comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CPC/2015, artigo 485, inciso IV. Extinção do feito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO EXTINTA.” (TJ-RS – AI: 70071308266 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 10/11/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2016).
Logo, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada pela credora não foi comprovadamente entregue ao devedor, este não está regularmente constituído em mora, estando escorreita a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.
Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e, após, devolvam-se os autos à origem, mediante as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora